Tribunal: TJES
Processo: 5003240-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA - NÃO CABIMENTO DE RECURSO - DECISÃO SURPRESA - NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Estabelece o § 4º do Código de Processo Civil que, no procedimento de antecipação de prova, não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção de prova pleiteada. In vebis:
“§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

2 –
O Superior Tribunal de justiça entende que a decisão proferida na cautelar de produção antecipada de provas possui caráter meramente homologatório, ficando a cargo dos autos principais as discussões e questionamentos a serem arguidas.

3
- Ainda, o art. 224 estabelece que “aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985”. (Lei que regulamenta a Ação Civil Pública).

4
- A decisão que não conheceu do agravo não estava pautada em preliminar arguida pelo Ministério Público, mas pela manifesta inadmissibilidade do recurso, inadmissibilidade essa que o agravante tratou de refutar já na peça vestibular do agravo de instrumento. Ademais, a intimação do agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso em nada poderia afetar o resultado, não lhe assistindo sorte quando alega violação ao disposto no artigo 10 do CPC, uma vez que descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.

5
- A decisão atacada se encontra amparada pelo inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, na medida em que incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

6 -
Os motivos pelos quais o agravante entende pelo cabimento do recurso estavam exaustivamente delimitados na peça de ingresso do recurso de agravo de instrumento, tendo sido reproduzidos, neste momento, na petição do agravo interno.

7 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003240-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMILIO BUMACHAR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO EMILIO BUMACHAR
contra a decisão proferida ao movimento de n. 1166978 que não conheceu do recurso interposto.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão violou o princípio da não-surpresa, previsto no art. 9º, 10º e 933 do CPC quando, sem oportunizar previamente a manifestação do agravante, não conheceu do agravo de instrumento.

Aduz que a decisão agravada se limitou a invocar o art. 382, §4º do CPC, interpretado em sua literalidade, para não conhecer do agravo de instrumento, não tendo a decisão agravada se manifestado acerca de nenhuma das questões arguidas nas razões de agravo de instrumento.

Argumenta que o art. 382, §4º do CPC, literalmente interpretado, mutila o princípio da ampla defesa, positivado no art. 5º, LV da CF/88, eis que elimina o direito da parte de se defender de uma ação judicial em face dela ajuizada ou de interpor recursos em face de decisões que lhes sejam desfavoráveis, o que torna referido preceito flagrantemente inconstitucional.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público entendeu pela ocorrência da violação do princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10º do CPC. Contudo, no mérito, arguiu a patente ausência de cabimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS

V O T O

Como consta do relatório, trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO EMILIO BUMACHAR
contra a decisão proferida ao movimento de n. 1166978 que não conheceu do recurso interposto.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão violou o princípio da não-surpresa, previsto no art. 9º, 10º e 933 do CPC quando, sem oportunizar previamente a manifestação do agravante, não conheceu do agravo de instrumento.

Aduz que a decisão agravada se limitou a invocar o art. 382, §4º do CPC, interpretado em sua literalidade, para não conhecer do agravo de instrumento, não tendo a decisão agravada se manifestado acerca de nenhuma das questões arguidas nas razões de agravo de instrumento.

Argumenta que o art. 382, §4º do CPC, literalmente interpretado, mutila o princípio da ampla defesa, positivado no art. 5º, LV da CF/88, eis que elimina o direito da parte de se defender de uma ação judicial em face dela ajuizada ou de interpor recursos em face de decisões que lhes sejam desfavoráveis, o que torna referido preceito flagrantemente inconstitucional.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público entendeu pela ocorrência da violação do princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10º do CPC. Contudo, no mérito, arguiu a patente ausência de cabimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

In casu
, trata-se de Ação de Produção de Prova Antecipada, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do agravante. E, em decisão preliminar, o magistrado de primeiro grau

deferiu a medida requerida liminarmente para produção de prova pericial.

Contra a essa decisão o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento alegando a inconstitucionalidade do art. 382, §4º do Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de defesa ou recurso -, frente ao princípio da ampla defesa previsto no art.5º, inc. LV da CF/88, entendendo não poder a Lei suprimir o direito de defesa, razão pela qual requereu fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art.382, §4º do CPC/2015.

Alternativamente, argumentou que o dispositivo deve ser interpretado conforme a Constituição, conjugando-o com o disposto no art. 382, §2º do CPC, não podendo o magistrado valorar a prova produzida, nem se manifestar sobre o seu conteúdo. Assim, segundo o agravante o juiz poderia examinar questões processuais e procedimentais, tais como a competência, a legitimidade, o interesse de agir, a admissibilidade do meio de prova, necessidade e utilidade, de modo que se o juiz pode conhecer de ofício de todas as matérias, pode o réu oferecer defesa ou recurso em relação a elas.

Após indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso e oportunizar as contrarrazões do Ministério Público, proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso pelos seguintes fundamentos:

[...]

Estabelece o § 4º do Código de Processo Civil que, no procedimento de antecipação de prova, não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção de prova pleiteada.
In vebis:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de justiça entende que a decisão proferida na cautelar de produção antecipada de provas possui caráter meramente homologatório, ficando a cargo dos autos principais as discussões e questionamentos a serem arguidas.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO AOS RECURSOS ESPECIAIS FUNDAMENTADOS NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.

1. A decisão proferida na cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, sendo que eventuais questionamentos quanto aos laudos periciais poderão ser realizados nos autos principais, ocasião em que o julgador fará a devida valoração das provas. Precedentes: AgRg no AREsp. 439.163/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 5.11.2015; AgRg no AREsp. 336.255/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o.8.2014; REsp. 1.191.622/MT, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 8.11.2011.

2. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos somente com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

3. Agravo Regimental do INCRA desprovido.

(AgRg no Ag 1329453/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Não se conhece de recurso especial, por pretensa ofensa ao artigo 535 do CPC, quando a alegação é genérica, incidindo, neste caso, a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes. 2. Em medida cautelar de antecipação de provas, não há que se debater matérias de mérito, de forma que qualquer questionamento acerca do conteúdo ou resultado da prova pericial, hipótese dos autos, deve ser realizado por meio da ação principal de conhecimento. Precedentes. 2.1. Investigar a motivação que levou o órgão julgador a negar pedido de complementação do laudo pericial e a realização de nova perícia demandaria o exame do conjunto probatório, defeso ao STJ, nesta via especial. Incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 2.2. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, portanto os possíveis questionamentos aos laudos periciais poderão ser realizados nos autos principais, oportunidade em que o julgador fará a devida valoração das provas. Precedentes. 3. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução a causa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp. 439.163/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 5.11.2015).

Além disso, esse Eg. Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de se debruçar sobre o assunto, manifestando que “
a produção antecipada de prova requerida pelo autor, revela-se um ato preparatório para que este, ao final do mesmo possa, diante do que lhe restou demonstrado, empreender um juízo de valoração sobre o exercício do direito potestativo de ação (...). Então, a prevalecer a decisão, esse direito potestativo de ação, restaria submetido a responsabilidade de uma parte contra a qual, diante do conjunto de provas angariado no feito, poderia revelar-se inútil ao potencial demandante, injustamente patrocinado na prova pela parte que sequer foi sua demandada”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005320, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Como se verifica, a decisão que não conheceu do agravo não estava pautada em preliminar arguida pelo Ministério Público, mas pela manifesta inadmissibilidade do recurso, inadmissibilidade essa que o agravante tratou de refutar já na peça vestibular do agravo de instrumento.

Ademais, a intimação do agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso em nada poderia afetar o resultado, não lhe assistindo sorte quando alega violação ao disposto no artigo 10 do CPC, uma vez que descabe alegar
surpresa
se o resultado da lide encontra-se
previsto objetivamente
no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.

No caso, a decisão atacada se encontra amparada pelo inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, na medida em que incumbe ao relator “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Cumpre frisar que os motivos pelos quais o agravante entende pelo cabimento do recurso estavam exaustivamente delimitados na peça de ingresso do recurso de agravo de instrumento, tendo sido reproduzidos, neste momento, na petição do agravo interno.

Nesses termos, sendo despiciendas maiores considerações e, estando a decisão vergastada amparada pela legislação vigente e a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.